Tribunal: CARF
Processo: 10725.000453/2002-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000453/2002-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.407 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
CLAUDECIR P.VIANA & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/1990 a 31/12/1995
PRAZO
RECURSAL.
RECURSO
INTEMPESTIVO.
NÃO
CONHECIMENTO.
O prazo para interposição de Recurso Voluntário é de trinta dias a contar da
ciência da decisão recorrida.
Recurso Voluntário Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira
Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de pedido de restituição (fls. 02) de valores recolhidos
no período entre 01/90 e 12/95, a título de PIS, com base nos Decretos-Leis n°s
2.445/88 e 2.449/88, e a título de FINSOCIAL, com as majorações da alíquota,
fundamentando-se o contribuinte em decisões judiciais relativas aos processos
95.006l018-3 e 99.0301410-4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000453/2002-94
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.407 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.000453/2002-94

Também foi solicitada a compensação do alegado crédito com débitos diversos
(fls. 01 e 03/04).
2. A Saort/DRF-Campos indeferiu o pedido de reconhecimento de direito
creditório em 16/ 1 1/2006 (fls. 372 a 377) pelos seguintes motivos:
- Relativamente ao FINSOCIAL, o contribuinte foi intimado reiteradamente
(fls. 116/117 e 142/143) a apresentar os documentos comprobatórios de seu efetivo
recolhimento (DARF), bem como a prestar informações necessárias à
operacionalização da pleiteada compensação;
- Em resposta, a empresa apresentou documentos relativos ao processo judicial
n° 95.006l018-3 (fls. 133 a 136) e cópias de DARF referentes ao PIS e ao recurso
especial (fls. 146 a 363), não apresentando qualquer comprovante do efetivo
recolhimento do FINSOCIAL;
- Conforme o disposto no § 1° do artigo 26 da IN/SRF n° 600/05, o pedido de
compensação deverá ser instruído com documentos comprobatórios do direito
creditório;
- Com o objetivo de verificar supostos recolhimentos do contribuinte, foi
efetuada consulta ao sistema SINAL (fls. 144), não sendo encontrado pagamento sob o
código 6120 no período pesquisado;
- Relativamente ao PIS, o contribuinte, da mesma forma, foi reiteradamente
intimado a apresentar documentos comprobatórios de seu efetivo recolhimento
(DARF), tendo apresentado as cópias de fls. 182 a 299;
- Tratando-se o contribuinte de empresa comercial (fls. 06 a 08), estava
obrigada ao recolhimento do PIS-Dedução e do PIS-Faturamento, até o período de
apuração 02/96, este último calculado à alíquota de 0,75% sobre o faturamento, nos
termos da LC n° 7/70;
- Considerando que, conforme verificado na DIRPJ do contribuinte (fls. 364 a
371), o valor informado como base de cálculo do PIS (receita operacional bruta) é
igual ou superior ao informado como base de cálculo da COFINS (faturamento),
conclui-se que, se aplicada a sistemática da LC n° 7/70, resultaria em saldos residuais
a pagar, quando comparados com os valores efetivamente apurados pela requerente, à
alíquota de 0,65% sobre as receitas previstas nos DDLL n°s 2.445/88 e 2.449/88,
ficando prejudicada a restituição do PIS.
3. Cientificada em 15/02/2007 por via postal (fls. 391), a empresa acima
identificada apresentou manifestação de inconformidade em 15/ /2007 (fls. 394 a 402)
contra o despacho decisório proferido, argumentando, em síntese, que:
- A compensação efetuada pela empresa foi lançada em sua escrita fiscal e
entregue na SRF na DIPJ e DCTF, seguindo o determinado nas decisões judiciais, que
determinaram que a compensação fosse feita pelo auto-lançamento;
- Não obstante tal fato, a SRF indeferiu a compensação, alegando que o
contribuinte não cumpriu intimação exigindo vários documentos;
- Em 06/06/06, o contribuinte apresentou petição informando que os
documentos exigidos encontravam-se no processo judicial, arquivado no Tribunal,
requerendo a prorrogação do prazo, e instruindo o pedido com cópia do pedido de
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.407 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.000453/2002-94

desarquivamento e com o andamento do processo judicial, não tendo o auditor se
pronunciado sobre tal pedido;
- Considerando os princípios constitucionais da irretroatividade das leis, da
reserva legal, da anterioridade da lei e do direito adquirido, não pode uma norma
criada posteriormente ao ato praticado pelo contribuinte retroagir para puni-lo,
conforme doutrina citada;
- Assim, resta claro que foi legítima a compensação efetuada pelo contribuinte,
registrando em sua escrita fiscal crédito oponível ao Fisco, ao invés de antecipar o
pagamento de débito da mesma espécie;
- A partir de junho de 1997, o contribuinte compensou valores pagos
indevidamente, em face da inconstitucionalidade de leis anteriores, em total
consonância com as leis então vigentes e acobertado por decisão judicial;
- Se o contribuinte recorre ao Poder Judiciário para obter reconhecimento de
seus direitos e das disposições do artigo 66 da Lei n° 8.383/91;
- A compensação ocorreu nos moldes da referida Lei, que disciplina o
procedimento fiscal da compensação, o que sob o enfoque constitucional se toma
necessário, assegurando à parte o “devido processo legal”;
- Independentemente da necessidade de todo ato da autoridade fiscal que exige
o pagamento de tributo ser motivado, as particularidades das provas indiciárias, com
suas regras de experiência e outras especialidades que conduzem o raciocínio lógico,
para a presunção da verdade, exigem uma explicitação expressa de seus motivos, para
permitir adequado direito de defesa, sob pena de invalidação do lançamento
Tributário;
- Em momento algum a autoridade expôs as normas que obrigavam o
contribuinte a apresentar a documentação requerida, sendo este mais um motivo que
toma nula a decisão proferida pelo auditor;
- Nos termos dos artigos 24, 25 e 33 do Decreto n° 70.235/72, resta claro que o
parecer emitido encontra-se equivocado;
- Pelo exposto, requer seja o recurso admitido no duplo efeito, reformando-se o
parecer, por versar sobre matéria de fato e de direito que não condiz com a realidade
apresentada, sendo julgado improcedente o despacho decisório.
A 5a Turma da DRJ/RJOII, acórdão no 13-15.807, negou provimento à
manifestação de inconformidade, com decisão assim ementada:
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - INDEFERIMENTO
Não atendidos os requisitos previstos nas normas administrativas e não se comprovando
a existência do alegado direito creditório, cabe o indeferimento do pedido de
restituição/compensação.
Em recurso voluntário, a empresa requer a admissão do recurso sem depósito ou
arrolamento, discorre sobre a legitimidade das compensações do FINSOCIAL e do PIS e requer
o afastamento da aplicação do art. 170-A do CTN.
Ao final, defende o provimento do recurso. Não junta novos documentos.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.407 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.000453/2002-94

Não há tópico recursal de preliminar de tempestividade.
Consta termo de perempção na e-fl. 456, de 24/09/2007.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário não preenche os requisitos legais de admissibilidade, como
se verá a seguir.
Os art. 5° e 33 do Decreto 70.235, de 1972 estabelecem as regras para contagem
do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Quanto ao processamento e aos meios disponíveis para a efetivação da intimação,
assim dispõe o art. 23, I, do Decreto n° 70235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
(...)
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do acórdão no 13-15.807, da
DRJ/RJOII (proferido em sessão de 19 de abril de 2007), em 08 de maio de 2007, conforme e-
fl.450:
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.407 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.000453/2002-94

Consta o termo de perempção na e-fl. 456, de 24/09/2007.
Todavia, com o processo em cobrança, o recurso voluntário foi protocolado em
09/07/2008. A procuração é datada de 16/05/2008 e o recurso assinado em 07/07/2008:

Assim, a apresentação de Recurso Voluntário se deu muito após os trinta dias a
partir da ciência do contribuinte. Logo, o recurso é intempestivo e não pode ser conhecido.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.407 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.000453/2002-94

Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital